Tribunal: TCU
Processo: 004.927/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3874/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.927/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel de Jesus Nascimento (XXX.706.007-XX); Dhemesson de Almeida Silva (XXX.744.647-XX); Felipe Maximo Vidal da Rocha (XXX.981.697-XX); Joao Vitor de Oliveira Tavares (XXX.041.087-XX); Lucas Arruda dos Santos (XXX.572.437-XX); Lucas Gorzkowski Gonzales Petra de Melo (XXX.318.517-XX); Lucas Vasconcelos da Silva (XXX.618.147-XX); Robert de Freitas Carvalho (XXX.661.317-XX); Robson Gomes Estevam da Silva (XXX.549.647-XX); Thiago Bandeira Sarli (XXX.396.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.